Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA. COMODATO. PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE E-MAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. CAPACIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1 - A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2 – Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3 – Existindo nos autos elementos suficientes para comprovar que as partes necessitam litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser deferido.
4 – As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do CPC/15. Para que uma prova possa ser considerada "nova", amoldando-se à hipótese prevista no inciso VII, faz-se imprescindível que os Autores estivessem impossibilitados de produzi-la ou acessá-la durante a tramitação do processo de origem, por razões alheias à sua vontade, além de ser capaz, por si só, de alterar a conclusão do julgado.
5 – O e-mail supostamente encaminhado pelo Réu para uma das Autoras anos antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo não pode ser considerado como prova nova, se não há nos autos indícios da impossibilidade de acesso ao documento durante o trâmite do processo de origem.
6 – O documento apresentado pelos Autores não seria suficiente, por si só, para assegurar o resultado favorável à pretensão deles, de julgamento de improcedência dos pedidos formulados na demanda de origem.
7 – Os requisitos para a propositura da Ação Rescisória, fundamentada em prova nova, portanto, não foram preenchidos, devendo-se manter a decisão monocrática de indeferimento da petição inicial.
8 – Agravo Interno conhecido e não provido.